Tribunal: TJBA
Processo: 8133859-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133859-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINEZ CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DECISÃO INFERINDO A GRATUIDADE SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA. APÓS DESPACHO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. INPERCIA DA PARTE AUTORA.
EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB
PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO
CONFORME ESTABELECE O DIPLOMA PROCESSUAL.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONH
E
CIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação n.º
8133859-89.2022.8.05.0001
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII